Tribunal: CARF
Processo: 19515.000988/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000988/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.469 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
SOC BENEF DE S HOSPITAL SIRIO LIBANES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2008
PROCESSO
JUDICIAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
CEBAS. ATO CANCELATÓRIO. ANULAÇÃO POR AÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO
O Auto é lastreado na emissão do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais, o qual é fundamentado na ausência de Certificação de
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da
Requerente. Constatada decisão transitada em julgado da Ação Anulatória, que
determina a anulação do Ato Cancelatório, resta prejudicada a avaliação da
demanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face de Acórdão 2201-002.970, de 08 de março de 2016,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado dando provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000988/2010-15
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000988/2010-15

Relatório
Trata-se de crédito lançado contra a empresa acima identificada, (AI n.
37.223.002-4), de contribuições devidas às Outras Entidades e Fundos — OEF (Salário
Educação — 2,5%, INCRA — 0,2%, SESC — 1,5%, SENAC — 1% e SEBRAE — 0,6%) sobre
a remuneração de segurados empregados, referente às competências de 01/2006 a 10/2008. O
montante deste crédito perfez R$ 23.102.245,80, consolidado em 13/04/2010 (fl. 03).
O Auto é lastreado na emissão do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais n. 02/2002, o qual é fundamentado na ausência de Certificação de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) da Requerente, durante o período de 2001 a 2003 (fls. 15 a 20).
A contribuinte apresentou, em 02/06/2010, impugnação (fls. 36 a 62). O Acórdão
16-26.637 – 13a Turma da DRJ/SP1 (fls. 372 a 384), em Sessão de 01/09/2010, julgou pela
improcedência da impugnação.
Consta Recurso Administrativo (fls. 500 a 518) datado de 21/10/2005 contra a
decisão que decidiu indeferir a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS.
O Acórdão n. 2201-002.970, em Sessão de 08/03/2016 (fl. 444), julgou pelo não
conhecimento do Recurso Voluntário, dada a concomitância com o processo judicial e
consequente renúncia às instâncias administrativas (fls. 444 a 460) devido a Ação Anulatória no
Processo 0007630-72.2010.403.6100, que solicitava a anulação, em caráter definitivo, do Ato
Cancelatório.
Intimada da decisão de 2a instância pela Intimação n. 1764/2016 (fl. 533) na data
de 29/07/2016 (fl. 555), com acesso ao teor dos documentos em 03/08/2016 (fl. 556), opôs
Embargos de Declaração (fls. 558 a 573). Nele pede, preliminarmente, suspensão do
andamento do processo administrativo, dada a Medida Cautelar concedida pelo STF no RE
566.622/DF que, expressamente, suspende o curso de processos com o tema do art. 55 da Lei
8.212/1991. Em seguida elenca:
1. Que se tratam, na esfera administrativa e na judicial, de matérias distintas, logo
não há identidade de objeto, ainda que possam ter como consequência o cancelamento do auto de
infração. Na esfera administrativa tem-se cobrança de contribuições previdenciárias referentes
aos períodos de 01/2006 a 10/2008, enquanto na Ação Anulatória tem-se o período 01/2001 a
12/2003.
2. Que o auto de infração se funda apenas na existência de ato cancelatório em
nome da Embargante, em razão de ausência de CEBAS no período de 2001/2003, todavia a
embargante sempre possuiu CEBAS para o período questionado.
3. Que, embora a legislação da época exigisse que de três em três anos a entidade
beneficente portadora de CEBAS requeresse sua renovação, entendeu a Fiscalização que o ato
administrativo de cancelamento do exercício da imunidade/isenção pautado nos documentos do
triênio 2001/2003 repercutisse para períodos posteriores.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000988/2010-15

4. Que não houve pronunciamento sobre a Medida Provisória 446/2008, que
considerou deferidos os pedidos de CEBAS pendentes até a data de sua edição.
5. Que não houve apreciação às matérias arguidas pela Embargante em seu
recurso voluntário. 37.583.720/0001-37.
Pede, ao final, que sejam conhecidos e providos os embargos opostos, com a
reforma do acórdão e cancelamento integral do crédito.
No Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 22/03/2017 (fls. 614 a
616), o Presidente da 1a Turma Ordinária, Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, entendeu
que a ordem de suspensão do julgamento até a posição definitiva do RE 566.622 é fato
superveniente, e portanto não é passível de solução em sede de Embargos.
Quanto ao tema da existência de contradição, relativamente às consequências,
bem como do alcance da identidade de objeto dos processos administrativo e judicial constante
no voto vencedor, os Embargos foram acolhidos.
Quanto aos outros temas, não há falar em omissões, dado serem consequência do
não conhecimento do Recurso Voluntário e, por isso mesmo, não foram enfrentados pelo
Colegiado (fl. 616). Assim, qualquer questão suscitada nos Embargos relativa à omissão,
depende da posição do Colegiado no sentido de manter ou não o entendimento exarado pelo
Acórdão no 2201-002.969.
O Despacho de Devolução (fls. 617 e 618), considerando o julgamento do
Recurso Extraordinário n. 566.622 em 18/12/2019, entendeu que os julgamentos suspensos
devem ser continuados dado o julgamento dos Embargos de Declaração pelo STF:
(fl. 617) Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do
art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e
ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão
geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Foi juntado ao processo em 02/06/2022 petição (fls. 621 a 625) informando de
decisão transitada em julgado da Ação Anulatória n. 0007630-72.2010.403.6100, que determina
a anulação do Ato Cancelatório em questão. Nele alega também o art. 41 da Lei Complementar
n. 187/2021:
Lei Complementar n. 187/2021, Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei
Complementar, ficam extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais
lançados contra instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de
educação ou de assistência social, expressamente motivados por decisões derivadas
de processos administrativos ou judiciais com base em dispositivos da legislação
ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000988/2010-15

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Contribuinte foi cientificado do Acórdão no 2201-002.970, proferido em
08/03/2016, em 29/07/2016, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 554), e
opôs, em 04/08/2016, portanto, tempestivamente, os Embargos de Declaração (fls. 558 a 573).
Emissão do CEBAS – Ato Cancelatório
Quanto ao tema da existência de contradição, relativamente às consequências,
bem como do alcance da identidade de objeto dos processos administrativo e judicial constante
no voto vencedor, os Embargos foram acolhidos. Diante disto, entendo que resta prejudicada a
avaliação da demanda.
O Auto é lastreado na emissão do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais n. 02/2002, o qual é fundamentado na ausência de Certificação de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) da Requerente, durante o período de 2001 a 2003 (fls. 15 a 20).
Foi juntado ao processo em 02/06/2022 petição (fls. 621 a 625) informando de
decisão transitada em julgado da Ação Anulatória n. 0007630-72.2010.403.6100, que determina
a anulação do Ato Cancelatório em questão. Eis a ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ARTIGO 55, II DA LEI No 8.212/91. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 37 DA MP 446/2008. PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 195, §
7o, da Constituição Federal, que "São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei." 2. Comprovou a autora ser entidade de utilidade pública e sempre ter renovado o
CEBAS. 3. Preenchendo a entidade de utilidade pública todos os requisitos previstos no
artigo 55 da Lei no 8.212/91 faz jus ao benefício fiscal da imunidade previsto no artigo
195, § 7o da Constituição Federal. 4. Caso concreto resolvido segundo os termos do
artigo 37 da MP 446/2008. 5. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa
do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a ausência de
complexidade da causa. 6. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. (TRF-3 -
APELREEX: 00076307220104036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 24/04/2017, QUINTA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/05/2017)
Eis o inteiro teor:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No0007630-72.2010.4.03.6100/SP
2010.61.00.007630-8/SP
RELATOR
:Desembargador Federal MAURICIO KATO
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000988/2010-15

APELANTE
:União Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO :SP000001 MARLY MILOCA DA CÂMARA GOUVEIA E AFONSO
GRISI NETO
APELADO (A) :SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO
LIBANES
ADVOGADO :SP256826 ARMANDO BELLINI SCARPELLI e outro (a)
REMETENTE :JUÍZO FEDERAL DA 5 VARA SÃO PAULO Sec Jud SP
No. ORIG.
:00076307220104036100 5 Vr SÃO PAULO/SP
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela União (fls. 868/885), em sede de ação anulatória,
contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato cancelatório de
isenção de contribuições sociais, mantendo-se a aplicação da correspondente
imunidade conferida à autora no triênio de 01/01/2001 a 31/12/2003. Condenou a ré
no pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído
à causa, com atualização pelo Manual de Orientação dos Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal. Submeteu ao reexame necessário.
Sustenta que o cancelamento da imunidade se deu por força de medida liminar no MS
no 2002.3400.002209-3 e, por força dessa decisão o CRPS emitiu o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS. Porém sendo a liminar cassada
nos autos do AI 2002.01.00.014200-1, tal decisão fundamentou o ato administrativo que
cancelou a imunidade. Que mesmo tendo a autora conseguido a renovação do CEBAS,
isto não implicaria na anulação do Ato Cancelatório no 02/2002, visto que o
indeferimento do pedido de renovação do CEBAS e o Ato Cancelatório no 02/2002 são
atos administrativos distintos e emitidos por órgãos diferentes, não podendo os efeitos
do recurso interposto em outro órgão atingir a esfera jurídica do INSS. Que o
cancelamento se deu na vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/91. Afirma que a Medida
Provisória 446/2008 é inaplicável à hipótese porque uma vez que o pedido de renovação
já havia sido julgado, inaplicável o artigo 37 da referida medida provisória. Que mesmo
assim, deve a entidade cumprir o artigo 55 da Lei no 8.212/91, sendo um deles o
requerimento para reconhecimento da imunidade. Finaliza pedindo o afastamento da
condenação na verba honorária.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 889/897), subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
A questão ora posta cinge-se em saber se a autora faz jus à imunidade da contribuição
previdenciária prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Não há dúvida que a autora trata-se de uma entidade beneficente (artigo 2o do Estatuto
Social, fls. 61/103), exibindo Certificados de Entidade Beneficente de Assistência
Social emitido pelo CNAS (fl. 104) com validade de 01/01/2001 a 31/12/2003,
01/01/2004 a 31/12/2006 e de 01/01/2007 a 31/12/2009 (fls. 104/106). Apresentação de
Relatórios Anuais de Serviços e Receitas para Fins de Manutenção do Título de
Utilidade Pública Federal (fl. 110/119). Declarações de manutenção da qualidade de
utilidade pública (fls. 119/127).
O INSS emitiu o Ato Cancelatório no 02/2002 (fl. 17), justificando-o no fato de que a
autora estava imune aos recolhimentos das contribuições sociais por força de liminar
concedida em MS no 2002.34.00.002209-3. Todavia, essa decisão foi cassada pelo TRF
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000988/2010-15

da 1a Região nos autos do AI no 2002.01.00.014200-1 e, por esse motivo, o CEBAS
emitido tinha perdido a validade desde 01/01/2001, e efetuou o lançamento NFLD no
35.454.983-9 (fl. 38).
É fato que o Ato Cancelatório foi emitido em 04/11/2002 (fl. 17). Em 12/2002 a autora
protocolou pedido de reconsideração (fl. 34).
Em seguida, conforme Certidão da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal (fl. 788), certificou-se que a autora havia impetrado mandado de segurança
objetivando a renovação do CEBAS, com liminar deferida, mas revogada em sede de
agravo de instrumento e, em 18/03/2003, adveio sentença extinguindo o feito por perda
de objeto porque a autora tinha alcançado administrativamente seu objetivo.
Nesse ínterim, adveio a Medida Provisória no 446 de 10/11/2008, tratando sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e, no artigo 37 assim
dispôs:
"Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por
parte do CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se
deferidos.
Parágrafo único. As representações em curso no CNAS propostas pelo Poder Executivo
em face da renovação referida no caput ficam prejudicadas, inclusive em relação a
períodos anteriores."
Essa medida provisória teve vigência até 10/02/2009, quando o Plenário da Câmara dos
Deputados a rejeitou, sendo o Ato da Presidência daquela Casa publicado no Diário
Oficial da União em 12/2/2009, contudo seus efeitos produzidos enquanto vigente são
reconhecidos.
Até o advento da referida medida provisória, comprovou a autora que seu recurso
administrativo não tinha sido julgado.
Diante dessa situação fática, e sendo o fundamento da Fiscalização para cancelar a
imunidade a falta do cumprimento do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91,
considerando a determinação do artigo 37 da MP 446/2008, e a aplicabilidade ao caso
do artigo 462do CPC/73 (atual, 493 do NCPC), deve a autora ter seu direito
reconhecido.
Por força do normativo que produziu efeitos jurídicos enquanto vigente, não havendo se
falar em nenhuma Ato Parlamentar que regulasse os efeitos da medida provisória
revogada, desnecessário que a parte autora apresentasse qualquer requerimento
administrativo para a concessão da renovação, notadamente porque já havia apresentado
pedido de reconsideração do ato cancelatório, não obstante o substancioso Relatório
apresentado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária-DIORT da RFB (fls.
719/747).
A Lei n. 3.577, de 04.07.59, concedeu tratamento tributário favorável às entidades
beneficentes de assistência social. Nos termos do seu artigo 1o, conferiu-se isenção às
entidades que fossem reconhecidas como de utilidade pública e não remunerassem os
membros de suas diretorias.
Posteriormente, a fim de obstar o excesso de isenções concedidas, o Decreto-lei n.
1.572, de 01.09.77 revogou referida lei, contudo, ressalvou a continuidade do benefício
àquelas instituições que até a data de sua publicação eram reconhecidas como de
utilidade pública federal e portassem certificado de entidade de fins filantrópicos com
validade por prazo indeterminado. Em caso de instituições portadoras de certificado
provisório, vencido ou não, estabeleceu-se que a continuidade da isenção permanecia
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000988/2010-15

condicionada ao pedido de reconhecimento como de utilidade pública federal no prazo
de 90 (noventa) dias contados do início da vigência deste diploma normativo.
Assim, somente as instituições até então isentas e portadoras de certificado de entidade
de fins filantrópicos definitivo ou provisório faziam jus à continuidade do benefício.
O referido benefício alcançou status constitucional, transmudando-se em imunidade,
haja vista que o artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, passou a prever a exoneração
do pagamento das contribuições previdenciárias em relação às entidades de assistência
social, in verbis:
"são isentas de contribuição para seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei".
No julgamento unânime no RMS 22.192-9/DF, relatoria do Min. Celso de Mello,
publicado em 19.12.96, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que se
trata de imunidade, já que a vedação de cobrança de tributo decorre de regra da
Constituição Federal.
Nesse momento, é oportuno ressaltar que não obstante a tentativa de instaurar uma
controvérsia a respeito da espécie da "lei" que poderia regulamentar a imunidade, se
ordinária ou complementar, em virtude da redação do artigo 146, inciso II, da CF, a
matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 636.941/RS:
"TRIBUTÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS.
ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7o,
CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C
ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA
EXPRESSÃO" INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO "(ART.
150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO" ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL "(ART. 195, § 7o, CF/88). AS
LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O
CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II,
CF/88). A EXPRESSÃO "ISENÇÃO" UTILIZADA NO ART. 195, § 7o, CF/88, TEM
O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, § 7o, CF/88,
REPORTA-SE À LEI No 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL ( MI 616/SP,
Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1o, DA LEI No 9.738/98, FOI
SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA ( ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves,
Pleno, DJ 16-06-2000). A SUPREMA CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE
LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS
(MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E
DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS FORMAIS OU
SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA
(ART. 55, DA LEI No 8.212/91). AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A
ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7o, CF/88) SOMENTE
FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS
REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI No 8.212/91, NA SUA
REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9o E 14, DO
CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA ( ADI 2.028
MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART.
2o, II, DA LEI No 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP No 2.158-35/2001, ÀS
ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI No
8.212/91, E LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS
DA IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PISCOMO TÉCNICA
DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX POSITIS, CONHEÇO
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000988/2010-15

DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
CONFERINDO EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC. (...)
15. A Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal, indicia que somente se exige lei
complementar para a definição dos seus limites objetivos (materiais), e não para a
fixação das normas de constituição e de funcionamento das entidades imunes (aspectos
formais ou subjetivos), os quais podem ser veiculados por lei ordinária, como sois
ocorrer com o art. 55, da Lei no 8.212/91, que pode estabelecer requisitos formais para o
gozo da imunidade sem caracterizar ofensa ao art. 146, II, da Constituição Federal, ex vi
dos incisos I e II, verbis: Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22
e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009) I - seja
reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009); II - seja portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de
26.12.1996)..." ( RE 636941, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
13/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 03-04-2014 PUBLIC 04-
04-2014).
Dessa forma, apenas se exige lei complementar para a definição dos limites objetivos
(materiais) da imunidade e não para a fixação das normas de constituição e de
funcionamento das entidades imunes (aspectos formais ou subjetivos), os quais podem
ser veiculados por lei ordinária.
Para cumprir o mandamento constitucional, sobreveio a Lei no 8.212/91 que,
regulamentando a matéria, na sua redação original, impôs à entidade beneficente o
atendimento cumulativo de diversos requisitos para gozar da isenção referida, são eles:
"Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades."
O Supremo Tribunal Federal, conforme ementa do julgado supracitado, assentou o
entendimento no sentido de que devem ser cumpridos os requisitos do artigo 55 da Lei
8.212/91, em sua redação original, bem como os requisitos previstos nos artigos 9o e 14
do Código Tributário Nacional.
Posteriormente, a Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, alterou dispositivos da Lei
no 8.212/91, em especial o seu art. 55, conferindo nova redação ao inciso III e
acrescentando os §§ 3o, 4o e 5o.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000988/2010-15

Todavia, tais alterações, bem assim os artigos 4o, 5o e 7oda própria Lei no 9.732/98,
foram suspensos, conforme liminar do STF na ADI no 2.028-5/99, referendada pelo
Plenário em 11/11/99, da qual vale transcrever o seguinte trecho:
"Tudo recomenda, assim, sejam mantidos, até a decisão final desta Ação Direta de
Inconstitucionalidade, os parâmetros da Lei no 8.212/91, na redação primitiva (...).
Defiro a liminar, submetendo-a desde logo ao Plenário, para suspender a eficácia do art.
1o, na parte em que alterou a redação do art. 55, III da Lei no 8.212/91 e acrescentou-lhe
os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos artigos 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de
1998"(DJ de 16/06/2000, pág. 00030).
É possível notar que o C. Supremo Tribunal Federal não afastou a validade dos
requisitos impostos pela lei ordinária para a caracterização da imunidade, desde que não
alterem o conceito de entidade beneficente previsto na Constituição Federal.
Os requisitos legais necessários à caracterização de entidade beneficente de assistência
social, a fim de usufruírem da imunidade do recolhimento de contribuições destinadas à
Seguridade Social estão insculpidos no artigo 195, parágrafo 7o da Constituição Federal
e no artigo 55 da Lei no 8.212/91, ambos acima descritos.
Não obstante a Lei no 12.101/2009 tenha revogado o artigo 55 da Lei no 8.212/91 e,
ainda, o art. 1o da Lei no 9.732/98, na parte que altera o artigo supramencionado, não se
deve falar em sua aplicação ao caso vertente, posto que anterior à alteração legislativa,
razão por que, no caso em apreço, é de se verificar se o direito da parte encontrava-se
amparado pela legislação de regência do instituto quando do ajuizamento da ação.
Como os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/91 foram atendidos pela autora, a
sentença é de ser mantida, diante da previsão contida no artigo 37 da MP 446/2008,
aplicada na forma do artigo 462 do CPC/73 (artigo 493do NCPC).
Saindo-se vencedora a parte autora, condeno a União na verba honorária.
Como é cediço, os ônus sucumbenciais estão subordinados ao princípio da causalidade,
ou seja, devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo,
notadamente se a parte teve de constituir patrono para se defender.
De acordo com o entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento pelo rito previsto no 543-C do Código de Processo Civil,
"vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites
percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à
causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo,
segundo o critério de equidade." ( REsp no 1.155.125/MG, Relator o Ministro Castro
Meira, DJe de 06/04/2010).
Verifica-se que, na situação da causa, ao se proceder a uma apreciação equitativa,
levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a
ausência de complexidade da causa, mostra-se razoável a fixação dos honorários em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial
para fixar a verba honorária na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É o voto.
MAURICIO KATO
Desembargador Federal
Conclusão
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000988/2010-15

Ante o exposto, conheço dos Embargos interpostos, com efeito infringente para
sanar o vício apontado, dando provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 688
DF CARF MF
Original